Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). ART. 1o, INCISO II, § 3o, INCISO I, LEI 318/1992. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. SERVIDOR PÚBLICO RESIDENTE EM LUZIÂNIA - GO. ISONOMIA. RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 37 STF. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal, cujo objeto é o recebimento da Gratificação de Movimentação - GMOV, amparada pela Lei Distrital no 318/1992.

2. O DF apresentou recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. No presente recurso, o Distrito Federal argumentou que a Recorrida não tem direito à vantagem vindicada, porque não presta serviço em unidade de saúde situada em Região Administrativa diversa daquela em que reside. Afirma que, nos termos da Lei Distrital no 318/92, a gratificação de movimentação (GMOV) somente é devida aos servidores residentes no Distrito Federal, sendo incabível qualquer interpretação extensiva para a concessão do benefício, pugnando pela improcedência do pedido inicial. Requereu ainda de forma genérica a manifestação a diversos dispositivos da Constituição da República Federativa do Brasil, Código de Processo Civil, Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro, Lei de Organização do Distrito Federal e Súmulas do STJ e STF.

4. É entendimento das Turmas Recursais que, pela interpretação literal da Lei Distrital 318/92, não há critério de distinção entre os servidores que moram em Regiões Administrativas do DF e aqueles residentes em unidade diversa da Federação. Ao revés, a norma é bastante genérica ao se referir ao local de residência do servidor, bastando apenas que a região da residência seja diversa da unidade de saúde onde trabalha para que faça jus à gratificação de movimentação - GMOV. PRECEDENTES: (Acórdão 1230309, 07542880720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1230584, 07514099020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1229632, 07347821120198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1221403, 07387262120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. A parte recorrida comprovou que reside em Luziânia - GO. A situação dos servidores do Distrito Federal residentes em outra unidade da federação assemelha-se à dos servidores que residem em Região Administrativa diversa daquela em que exercem suas atividades, uma vez que em ambas as situações tais servidores percorrem grandes distâncias no trajeto entre sua residência e trabalho, fato que motivou a elaboração da referida lei para a concessão da gratificação. Assim, o referido dispositivo legal que rege o caso concreto deve receber interpretação teleológica e não literal, posicionamento mais razoável e que vai ao encontro dos entendimentos mais recentes proferidos por esta Corte de Justiça.

6. Portanto, o fato de o servidor não morar em “região administrativa” diversa daquela na qual exerce suas atividades consoante interpretação literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital 318/1992, não afasta o direito da parte recorrida à Gratificação de Movimentação. Ressalte-se, por oportuno, que o reconhecimento da obrigação de pagar a GMOV se dá em razão de interpretação da lei de regência e da delimitação do seu âmbito de abrangência, não da simples aplicação do princípio da isonomia, não incorrendo, portanto, em violação à Súmula vinculante n. 37 do STF (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia).

7. Ainda, a não concessão da Gratificação de Movimentação (GMOV) a servidores residentes em unidades da Federação diversas do Distrito Federal, adotando-se interpretação exclusivamente literal do artigo 2o, § 3o, da Lei Distrital n. 318/1992, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, o qual veda aos entes federados criação legislativa que cause tratamento desigual entre os brasileiros.

8. Dessa forma, devida a percepção da gratificação ao servidor residente em Luziânia - GO e que exerce suas funções na Secretaria de Saúde do Distrito Federal.

9. Por fim, a alegação genérica de violação a dispositivos constitucionais, legais e jurisprudenciais elencados pelo recorrente e sobre os quais se pede expressa manifestação, não restou demonstrada (artigos 5o, caput e incisos XXXVI e LXXVII, 37, caput e 60, §4o, inciso IV da CF/88, 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB, 1o, 4o, 8o, 139, incisos II, IX e X, 278, parágrafo único, 281, 313, inciso V, alínea a, 322, inciso II, e 485, inciso IV, do CPC/2015, 22, §1o, da Lei 12.016/2009, 90, 104 e 117 do CDC, 21 da Lei 7.347/19852, haja vista o desrespeito ao supramencionado precedente do E. Superior Tribunal de Justiça; e artigos 1o, caput, 2o, 5o, caput e inciso XXXVI, 18, caput, 22, 24, 25, caput e §1o, 29, caput, 30, inciso I, 32, caput e §1o, 37, caput, incisos I, II, V, VIII, IX e X e §2o, 39, caput e §§ 1o, 5o e 7o, 48, inciso X, 60, §4o, incisos I, III e IV, 61, §1o, inciso II, alíneas ?a? e ?c?, e 149, §1o, da CF/88, 15, incisos XII e XIII, 19, inciso IX, 33, caput e §3o, 58, incisos III e XII e 125, inciso V, da LODF e 6o, §§ 1o e 2o, da LINDB, em face da não aplicação do entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal ao editar as Súmulas 339 e 359 e a Súmula Vinculante no 37). Nesse sentido: (Acórdão 1102464, 07033536020188070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. O DF é isento de custas. Condenado o recorrente vencido (DF) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

11. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46 da Lei 9.099/1995.